Tribunal: CARF
Processo: 10183.001711/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001711/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.255 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE JOSÉ CÂNDIDO DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação da taxa SELIC tem previsão legal, não cabendo à autoridade
julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001711/2007-39
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001711/2007-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração através do qual se exige do
interessado o Imposto Territorial Rural — ITR, relativo ao exercício de 2004, acrescido de juros
moratórios e multa de oficio, totalizando o crédito tributário de R$ 30.901,59, incidente sobre o
imóvel rural denominado "Fazenda Quatro Irmãos", com NIRF — Número do Imóvel na Receita
Federal — 3.361.190-4, com área de 55.617,6 hectares, localizado no município de Cdceres/MT.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constou que regularmente
intimado o contribuinte não apresentou Laudo de Avaliação de Imóveis Rurais, conforme
estabelecido na NBR 14653 da ABNT, com grau de fundamentação 2, culminando com a
alteração do Valor da Terra Nua por hectare declarado na DITR pelo valor constante da tabela do
SIPT.
A impugnação de fls. 52/61 foi .apresentada pelo representante legal do Espólio
de José Cândido de Paulo, na qual, em sintese, alega que:
=> a autuação foi realizada unicamente pela não apresentação do laudo de
avaliação de imóvel rural, conforme estabelecido na ABNT;
=> o fiscal Autuante, equivocadamente, apurou o valor de R$ 15.338.221,73,
conforme demonstrativo de apuração do ITR, desconsiderando, assim o valor por ele declarado
de R$ 2.537.645,00;
=> sem muito esforço, pode se verificar que o valor considerado pela fiscalização
é exorbitante, carecendo ser revisto como medida de direito;
=> o valor da terra nua declarado pelo contribuinte reflete a realidade do imóvel,
bem como está em consonância com a tabela de pregos de terras do Incra, segundo a qual o VTN
para a regido onde se localiza o imóvel se dividia em mínimo (R$ 36,00), médio (R$ 48,00) e
máximo (R$ 90,00);
=> a própria Receita Federal recomendou para o exercício de 2006 ano base 2005
que os trabalhadores rurais utilizem a tabela de pregos do Incra ao preencherem a DITR,
conforme oficio do Delegado da DRF/Cuiaba ao Presidente do Sindicato Rural de Cuiabá/MT;
=> o imóvel rural tributado sofreu procedimento fiscalizatório referentes aos anos
de 1999 a 2002, onde foi aceito o VTN declarado com base nas informações do Incra, levando
em consideração a real situação do imóvel, demonstrando a inaplicabilidade do Sistema de
Pregos de Terras da SRF;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001711/2007-39

=> o contribuinte não pode ser surpreendido com o valor astronômico do crédito
tributário, uma vez que durante anos o Valor da Terra Nua está sendo declarado com base nos
valores fornecidos pelo Incra;
=> não sendo considerado o VTN declarado com base nos documentos juntados
aos autos, requer seja realizada perícia;
Por último, requer provimento da impugnação a fim de afastar a autuação com
base no VTN constante na tabela do SIPT.
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória manifestou seu
entendimento no sentido de que :
=> quanto ao pedido de prova pericial, entende que o contribuinte poderia ter
solicitado a apresentação posterior de documentos - poderia manejar petição e fundamentar as
razões para seu pedido.
A produção de prova pericial não se faz necessária no presente caso, para
comprovar o valor da terra nua atribuído pela fiscalização, uma vez que o lançamento limitou-se
a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo
contribuinte. A perícia deve obedecer a formalidades básicas para ser aceita e, posteriormente,
ser ou não deferida, a critério da autoridade julgadora. Jamais poderão as perícias estender-se a
produção de novas provas ou a reabertura, por via indireta, da ação fiscal. Por isso negado tal
pedido.
=> quanto à nulidade, estão claramente estabelecidas na legislação, de modo que
as circunstâncias arguidas não causam mácula ao presente lançamento, porquanto se constata a
total observância aos requisitos determinantes e norteadores da atividade administrativa do
lançamento.
=> quanto ao VTN modificado com base no da Receita Federal, com a entrada em
vigor da Lei n° 9.393/96, o ITR passou a ser lançado por homologação, modalidade na qual cabe
ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da
autoridade administrativa, conforme disposto em seu art. 10, caput, e no art. 150 da Lei n.°
5.172/66 — Código Tributário Nacional — CTN;
=> na fase preliminar de intimação, o interessado apresentou documentos, os
quais, após serem analisados pela fiscalização foram consideradas as áreas de preservação
permanente e reserva legal. Enquanto o VTN declarado pelo contribuinte foi modificado, tendo
por base as informações do Sistema de Pregos de Terra — SIPT da SRF, porque não foi
apresentado Laudo de Avaliação de Imóvel como solicitado na intimação.
O procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do Valor da Terra Nua
com base nos valores constantes em sistema da Secretaria da Receita Federal, encontra amparo
no art. 14 da Lei n° 9.393/1996.
O valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001711/2007-39

tal valor fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.

A titulo de esclarecimentos, cabe ressaltar que a determinação para alimentação
do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art.
3° da Portaria n° 447 de 28/03/2002.
A informação expedida pelo Delegado da Receita Federal em Cuiabá/MT
orientando aos contribuintes de que deveria ser informado na DITR como Valor da Terra Nua o
valor de mercado do imóvel, acrescentando que a tabela do mera é "uma referência mínima para
esse valor", não está em desacordo com as determinações legais, pois, se esse instituto elaborar
uma lista com valor de mercado de imóveis, pode acontecer que esse valor poderá servir como
referência para o contribuinte apurar o VTN de seu imóvel. Tal informação constou de um
expediente encaminhado por aquele Delegado a presidentes de sindicatos rurais de sua região,
com o único objetivo de alertar sobre grande quantidade de erros no preenchimento das DITRs,
inclusive quanto ao VTN, que resultaram em lavratura de autos de infração, e que poderiam ser
evitados.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA, e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram a convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A titulo de
referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas,
folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem a convicção do
valor da terra nua na data do fato gerador.
O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato
gerador, conforme previsão legal. As orientações quanto ao valor que deve ser considerado para
a terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita Federal. Para ilustrar, transcrevo a
seguir as Perguntas n° 232 a 235 do manual de Perguntas e Respostas do ITR/2001 expedido
pela Secretaria da Receita Federal:
Consta às fls. 80/83, cópia da Tabela de Preços do Incra, para justificar o VTN
declarado pelo contribuinte. Ocorre que na referida tabela os valores de imóveis rurais para os
municípios de Mato Grosso foram classificados, conforme ali mencionados, em baixos, médios e
máximos para terras de planícies e planaltos. Segundo a Planilha, os pregos de terras para o
município foram estipulados em baixo (R$ 36,00), médio (R$ 48,00) e máximo (R$ 90,00), os
quais não poderão ser aceitos, porque servem apenas como valores referenciais na apuração do
VTN de um determinado imóvel.
Para a alteração do valor considerado no lançamento com base nas informações
constantes do Sistema de Pregos de Terras - SIPT é indispensável apresentação de um laudo de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001711/2007-39

avaliação que detalhe completamente o imóvel e todas as suas possíveis benfeitorias e/ou
melhoramentos, comprovando que o VTN efetivo é menor do que o tributado.

Portanto, para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao requerente
carrear aos autos "Laudo Técnico de Avaliação" emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que atendesse, ainda, aos requisitos das
Normas da ABNT (NBR 14.653), principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e
ãs fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação nos valores declarados em 2004.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural aplicando-se a alíquota de cálculo prevista no Anexo
da Lei n° 9.393/1996 sobre o VTN tributável apurado pela fiscalização, como previsto no art. 11
dessa lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de oficio e juros de mora, nos termos da
legislação citada no Auto de Infração.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta VOTO pela procedência
do lançamento ora impugnado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001711/2007-39

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Determinação do VTN

Como bem salientado pela DRJ, não fora apresentado laudo técnico elaborado por
Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, e que demonstre o atendimento das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, através da explicitação dos métodos
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001711/2007-39

avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram a convicção do valor atribuído ao imóvel e dos
bens nele incorporados.
Em decorrência disso fora utilizado o valor do SIPT, posto que, repita-se. depois
de intimado o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Saliente-se que a cópia da Tabela de Preços do Incra, para justificar o VTN
declarado pelo contribuinte cujos pregos de terras para o município foram estipulados em baixo
(R$ 36,00), médio (R$ 48,00) e máximo (R$ 90,00), nçao pode ser aceita porque, como já dito,
servem apenas como valores referenciais na apuração do VTN de um determinado imóvel.
Apenas por amor ao debate, entendo que deve ser trazido a tona que o princípio
geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o
Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente
expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001711/2007-39

Mérito – Juros SELIC – aplicabilidade
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim penalidade
que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.255 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001711/2007-39

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar e NEGADO provimento
ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital